Tribunal: TJMT
Processo: 1030543-33.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030543-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLAN AQUINO - CPF: 689.139.231-49 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), I F E CURSOS LTDA - CNPJ: 08.378.182/0001-40 (APELANTE), EDNA MENDES DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 405.487.321-91 (APELANTE), EVALDO PIRES (APELANTE), FACULDADE CGESP LTDA - ME - CNPJ: 11.973.890/0001-34 (APELANTE), GEORGE FRANCISCO DE MELO - CPF: 007.575.811-37 (ADVOGADO), ATILA ZAMBELLI TOLEDO - CPF: 005.946.611-10 (ADVOGADO), EVALDO BENEDITO PIRES - CPF: 384.355.941-49 (APELANTE), I F E CURSOS LTDA - CNPJ: 08.378.182/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MENDES DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 405.487.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO BENEDITO PIRES - CPF: 384.355.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FACULDADE CGESP LTDA - ME - CNPJ: 11.973.890/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. EMISSÃO IRREGULAR DE CERTIFICADO. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. RECUSA DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS POR INSTITUIÇÃO DE DESTINO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Faculdade CGESP Ltda. – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Allan Aquino, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.800,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A controvérsia envolve a emissão irregular de certificado, atraso na entrega de documentos acadêmicos e a consequente recusa de aproveitamento das disciplinas cursadas por instituição de ensino superior de destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição de ensino apelante; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço educacional; (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço educacional, conforme documentos juntados (contrato, e-mails, boletim de ocorrência e sentença análoga), o que atrai a aplicação da responsabilidade solidária prevista nos

art
s
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. A contratação do curso ocorreu antes da publicação da portaria que autorizava a certificação (Portaria nº 389/2017), sendo que o certificado foi emitido por instituição diversa da contratada, circunstância que contribuiu para a recusa do aproveitamento das disciplinas pela UNIASSELVI.

5. A entrega da documentação com atraso de seis meses inviabilizou a colação de grau na data prevista (25/08/2017), configurando vício na prestação do serviço, nos termos do art. 20 do CDC.

6. A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo aplicável o art. 6º, VIII, do CDC quanto à inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações do consumidor.

7. A sentença está devidamente fundamentada nos limites da causa de pedir, inexistindo decisão surpresa ou violação ao contraditório.

8. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade da falha, ao prejuízo causado e à jurisprudência aplicável, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente, nos termos do CDC, a instituição de ensino que participa da comercialização e certificação de curso educacional mesmo quando a certificação é emitida por instituição diversa.

2. A emissão irregular de certificado e a entrega tardia de documentação acadêmica configuram falha na prestação do serviço educacional, ensejando indenização por danos materiais e morais.

3. A recusa de aproveitamento de disciplinas por instituição de ensino de destino, em razão de irregularidade na certificação, não exclui a responsabilidade da instituição contratada.

4. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a extensão do dano, o caráter pedagógico e os parâmetros fixados pela jurisprudência, sendo legítima a fixação em R$ 10.000,00 no caso de frustração da colação de grau e necessidade de refazer disciplinas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 422; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 20 e 25, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Apelação Cível nº 0039687-60.2012.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível;

TJMT, N.U 1005610-80.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2021, DJE 29.04.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 10
30543-33.2018
.8.11.0041

FACULDADE CGESP LTDA – ME X ALLAN AQUINO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FACULDADE CGESP LTDA – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1030543-33.2018.8.11.0041, ajuizada por ALLAN AQUINO, que condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pela parte requerida, os quais foram acolhidos parcialmente para sanar omissão quanto ao termo inicial da incidência da taxa Selic, fixando-se sua aplicação a partir da data da sentença (arbitramento).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que houve decisão surpresa e violação aos princípios da congruência e do contraditório; indevida a conclusão de invalidade do certificado emitido; eventual prejuízo à recusa diz ser da instituição de ensino de destino (UNIASSELVI).

Pugna pelo reconhecimento de inexistência de responsabilidade solidária, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório (Id. 332873465).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso (Id. 332873469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

E
minentes pares:

A apelante atribui a responsabilidade por eventual prejuízo à instituição de ensino de destino (UNIASSELVI).

Os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo.

Na hipótese, pelo contrato de prestação de serviços, e-mails, sentença do Juizado Especial de outro aluno lesado e pelo Boletim de Ocorrência verifica-se que as requeridas interessadas FACULDADE CGESP LTDA e IFE CURSOS LTDA (INNOVARE) participaram diretamente da cadeia de fornecimento do serviço educacional, de modo que atuaram na comercialização e certificação das disciplinas, o que justifica a responsabilidade solidária nos termos do CDC (Id. 332873445, 332873046, 332873041, 332873388, 332873403).

Para o consumidor, a parceria entre as instituições cria a aparência de um serviço único e integrado. Assim, a confiança depositada pelo aluno na validade do curso e do diploma é protegida.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. (...)”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0039687-60.2012.8.08.0035, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, o autor narrou que, em março de 2017, contratou com I F E CURSOS LTDA – ME (INNOVARE) curso de matérias isoladas em turmas especiais, pelo valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), cursando disciplinas vinculadas à área de Engenharia.

Sustentou que houve demora excessiva na entrega do certificado e do histórico escolar, os quais somente lhe foram disponibilizados em fevereiro de 2018, circunstância que o teria impedido de colar grau na data prevista (25/08/2017).

Alegou, ainda, que a instituição UNIASSELVI, sucessora da ANHANGUERA, recusou o aproveitamento das disciplinas cursadas, sob o fundamento de ausência de reconhecimento do curso pela FACULDADE CGESP, o que o obrigou a cursar novamente as disciplinas, gerando prejuízos materiais e morais.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial e
condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação,
sent
bça
contra a qual a ré/apelante

se insurge.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço educacional contratado, consistente na oferta de disciplinas isoladas, envolvendo especialmente, a emissão irregular do certificado, a demora injustificada na entrega da documentação acadêmica e, a impossibilidade de aproveitamento das disciplinas cursadas junto à instituição de destino.

Inicialmente, convém destacar que a
relação jurídica entre a agravante e a instituição de ensino possui nítida natureza consumerista, uma vez que o serviço educacional é prestado mediante remuneração e enquadra-se no conceito de serviço previsto nos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Logo, incide ao caso o CDC.

Nesse contexto, o art. 6º, VIII, do CDC assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, autorizando a inversão do ônus da prova quando verossímeis as alegações ou quando demonstrada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência.

Com efeito, a emissão do diploma de conclusão de curso superior não é uma mera liberalidade da instituição de ensino, mas sim um ato administrativo vinculado. Isto é, uma vez que o aluno tenha cumprido todos os requisitos acadêmicos, curriculares e administrativos, a instituição tem o dever de expedir o diploma.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Configura ato ilícito passível de reparação civil a demora excessiva na expedição de diploma ao aluno, que fica impossibilidade de comprovar sua capacitação técnica e de exercer sua profissão. (...)”.
(N.U 1005610-80.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Na hipótese, restou evidenciado que a contratação ocorreu em março de 2017, sem ter instrumento formal válido que legitimasse a certificação à época, já que a Portaria nº 389/2017, que autorizou o curso, foi publicada apenas em 28/04/2017, portanto posteriormente à contratação.

Além disso, tem-se que a certificação foi emitida por instituição diversa da contratada, motivo pelo qual a UNIASSELVI recusou o aproveitamento das disciplinas, agravando a irregularidade (Id. 332873045, 332873335, 332873399).

Somado a isso, tendo sido a colação de grau prevista em 25/08/2017 e a entrega dos certificados, em fevereiro/2018
, certo é que o
atraso de aproximadamente seis meses inviabilizou a colação de grau na data prevista, extrapolando qualquer razoabilidade e caracterizando vício do serviço, nos termos do art. 20, CDC (Id. 332873046, 331873046).

Ademais, a sentença fundamentou exatamente dentro dos limites da causa de pedir, bem como valorou as provas, ao contrário do que sustenta a apelante. Logo, não há decisão-surpresa (Id. 332873459.

Quanto a redução da fixação do dano moral, este deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, devendo também guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

No caso em comento, frustração da colação de grau, os transtornos prolongados, a angústia demonstrada nos autos, o constrangimento profissional e familiar, bem como a necessidade de registro de boletim de ocorrência, configura ofensa relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor, nos termos do art. 4º, III, CDC e art. 422 do CC.

Igualmente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano e às circunstâncias do evento, não se revelando excessivo ou ínfimo, tampouco destoando dos parâmetros já fixados por outros tribunais pátrios em hipóteses análogas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026